Tribunal: TJSP
Processo: 2148265-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cumprimento de Sentença. Irresignação contra decisão que indeferiu a concessão de prazo sucessivo, para manifestação dos esclarecimentos do perito, sob o fundamento que não se trata de matéria de grande complexidade. Alegação de cerceamento de defesa. Não configuração. Executado que impugnou o laudo, perito prestou esclarecimentos, sendo deferido o prazo de 15

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cumprimento de Sentença. Irresignação contra decisão que indeferiu a concessão de prazo sucessivo, para manifestação dos esclarecimentos do perito, sob o fundamento que não se trata de matéria de grande complexidade. Alegação de cerceamento de defesa. Não configuração. Executado que impugnou o laudo, perito prestou esclarecimentos, sendo deferido o prazo de 15 dias para as partes se manifestarem. Inviabilidade. Evidente intuito protelatório. Magistrado que pode se respaldar em seu livre convencimento indeferindo, em decisão fundamentada, meramente protelatórios (Art. 370 e 470 do CPC). Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO.